Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTARJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu um dos executados do polo passivo da demanda.
2. Diante da identidade parcial entre a matéria discutida no presente agravo de instrumento e aquela tratada no de n. 0709355-50.2025.8.07.0000, interposto pela executada excluída do polo passivo contra a decisão recorrida, os referidos recursos serão apreciados em conjunto, na mesma sessão de julgamento, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o exequente deve ser dispensado do pagamento de honorários advocatícios, visto que a inclusão de terceiro estranho à execução foi resultado de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o exequente, de forma inequívoca, incluiu no polo passivo pessoa estranha à execução, a qual foi citada e apresentou exceção de pré-executividade, afigura-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, bem como a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.